Tribunal: TJDFT
Processo: 0748644-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748644-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIUS LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA PACIENTE: FELIPE HERYCK DE MOURA CUTRIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus repressivo impetrado por CASSIUS LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA em favor de FELIPE HERYCK DE MOURA CUTRIM, preso preventivamente, em 17/8/2023, em razão de representação formulada pela autoridade policial da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes – CORF em razão de investigações realizadas no inquérito policial no 55/2022-CORF, instaurado para aprofundamento da apuração da atividade de lavagem de dinheiro e identificação de autores. Em sua petição inicial (id. 53414865), a defesa discorre sobre as circunstâncias do caso, pontuando que o paciente apenas cedeu o seu nome como um favor a um conhecido, deixando que colocasse um veículo em seu nome e utilizasse sua conta bancária para o recebimento de duas transferências bancárias, o que não evidenciaria a sua participação em organização criminosa. Destaca que o Ministério Público ofereceu denúncia sem oportunizar acordo de não persecução penal, que seria cabível em razão do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal. Pontua que à época dos fatos era menor de vinte e um anos, o que deve implicar a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, de modo que, segundo sua tese, não estará sujeito a pena privativa de liberdade, já que a imputação delitiva – artigo 2o da Lei no 12.850/13 – implicaria imposição de pena de reclusão entre três e oito anos. Assevera que a decisão que impôs a prisão preventiva não individualizou as condutas de cada investigado adequadamente, devendo ser observado o princípio da presunção de inocência. Argumenta, em relação aos fatos imputados pelo Ministério Público na denúncia, que as funções supostamente desempenhadas pelo paciente na organização criminosa já estariam neutralizadas, considerando que as pessoas descritas como chefe, gerentes e recrutadores da ORCRIM se encontram presos cautelarmente. Pontua que seu histórico financeiro e seus antecedentes evidenciariam que jamais teria participado de organização criminosa, estando ausente a demonstração dos requisitos de estabilidade e durabilidade da associação de agentes para o fim de praticar infrações penais. Destaca que o periculum libertatis não teria sido observado na decretação da prisão cautelar, sublinhando que possui emprego formal lícito e mora de aluguel em residência humilde, evidenciando que nunca auferiu vantagens financeiras por meio do crime que lhe é imputado. Quanto ao fumus comissi delicti, reitera que a conduta criminosa não estaria suficientemente demonstrada, tendo apenas emprestado seu nome para que um amigo registrasse um veículo. Nesse sentido, defende o deferimento de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva, porque baseada em fundamentos genéricos e porque a probabilidade do direito estaria evidenciada – decorrendo da ausência dos requisitos necessários à sua decretação –, assim como o perigo da demora – decorrendo da segregação cautelar indevida. Subsidiariamente, sublinha que seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, destacando características pessoais subjetivas. Colaciona julgados e, ao final, pede a concessão de liminar para que seja expedido alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da medida com a concessão da ordem de habeas corpus, reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva. É o relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, essa ação constitucional é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, portanto, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, o deferimento de liminar nessas ações dependerá da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade ambulatorial do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A propósito, transcrevo o teor do decisum (id. 53415019): (...) DA ADMISSÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS Consoante se extrai dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todo do CPP, a decretação da prisão preventiva será admitida em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei, quando houver prova da existência de crime, indício suficiente de autoria e de perigo em face do estado de liberdade do agente, nos casos que envolvam crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. In casu, são investigadas condutas que, a princípio, caracterizam o crime tipificado no artigo 1o da Lei no 9.613/98 (Lei dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), cuja pena máxima abstratamente cominada é de 10 (dez) anos de reclusão. Na hipótese, ainda em relação ao crime acima referido, é preciso observar a possibilidade de incidência da causa de aumento de pena prevista no § 4o, primeira parte, do citado dispositivo legal supramencionado, o que, em tese, resultará na elevação da pena privativa de liberdade de um 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) e permite estimar que, no caso de condenação, a pena privativa de liberdade no mínimo alcançará 4 (quatro) anos. Ademais, diante dos contornos das investigações até agora, não se descarta a provável imputação aos representados também de conduta que configure o cometimento de crime de organização criminosa (art. 2o, da Lei no 12.850/13), para o qual a pena máxima abstratamente prevista é de 8 (oito) anos de reclusão. DOS PRESSUPOSTOS DAS PRISÕES PREVENTIVAS (fumus comissi delicti) O grupo representado vem sendo investigado há algum tempo, inclusive com deferimento de outra medida cautelar por este Juízo, consistente no afastamento do sigilo bancário de diversas pessoas físicas e jurídicas (PJ-e no 0716677-66.2022.8.07.0020). As quebras de sigilos bancários resultaram em vários elementos indiciários em desfavor dos representados e a investigação foi exitosa em desvendar o modus operandi do grupo que se mantem estruturalmente organizado, apesar da prisão de parte do núcleo de comando. Ademais, cumpre enfatizar que as investigações ora realizadas são desdobramentos das apurações feitas no inquérito policial no 51/2019-DRCC, bem como no inquérito policial no 61/2019-DRCC, os quais resultarão em várias ações penais em tramitação, estas envolvendo uma organização criminosa de complexa estruturação e engenhosidade, especializada na prática de furtos mediante fraudes bancárias, executadas por meio de “engenharia social”, inclusive com atuação em todo o território nacional e capaz de proceder à subtração de vultosas quantias. Além das circunstâncias frisadas acima, extrai-se o fumuns comissi delicti dos fartos elementos colacionados no relatório de investigação no 117/2022 (ID 165745769) e documentos que o acompanham, bem como no relatório de investigação no 226/2022 (ID 165745779), alusivo aos relatórios de inteligência financeira 73246 e 73247, e, especialmente, no relatório de investigação 203/2023 (ID 165745790) referente às quebras de sigilo bancário, os quais consubstanciam a materialidade delitiva das condutas delituosas e os indícios suficientes de autoria relacionados à Neilson da Silva Borges, Felipe Heryck de Moura Cutrim, Erivânia de Sousa dos Santos, Tassio da Silva Brito, Haylby Vida Nascimento, Dirceu José Pimenta Júnior, Félix Inácio da Silva Neto, Jackson Moreira da Rocha, Renivaldo Souza Silva e Eliaquens de Sousa dos Santos. De modo geral, para todas as representações, presentes o fumus boni juris e periculum in mora. DOS FUNDAMENTOS DAS PRISÕES PREVENTIVAS (periculum libertatis) De início, a fim de afastar qualquer discussão quanto à falta de contemporaneidade necessária ao deferimento da medida extrema, cumpre notar que os elementos de informação colacionados revelam fortes indícios da prática pelos representados de crime de organização criminosa, este de natureza formal e permanente, o que torna cristalina a necessidade das prisões para fazer cessar as práticas delituosas. Aliás, vale enfatizar que nos casos de "imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 644.646/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021). Sob outro enfoque, é possível aferir a gravidade concreta e a amplitude pelos inúmeros crimes de lavagem de dinheiro cometidos tanto no âmbito do Distrito Federal como a nível de território nacional, evidenciando reiteração delitiva e, ainda, a existência de grupo criminoso estruturalmente organizado, que continua a se retroalimentar das quantias consideráveis, obtidas com as fraudes cometidas país a fora e das lavagens de capitais investigadas, para continuar a se manter atuante mesmo após a prisão de alguns de seus integrantes. Pois bem. Passo doravante a reforçar o periculum libertatis em relação a cada um dos representados. (....) A ligação de FELIPE HERYCK DE MOURA CUTRIM com grupo criminoso a princípio foi feita através da FORD/Ranger – placas RCN7E10 – 2021/2022, uma vez que o veículo foi encontrado em poder de Eliaquens de Sousa dos Santos. É preciso notar que do item 3 do relatório de investigações 117/2022 (ID 165745769 – pp. 05-06) constam os esclarecimentos de que Felipe Heryck de Moura Cutrim, apesar de ter sido contratado como jovem aprendiz em 2016 e cinco anos depois apresentar uma renda mensal de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), aparecia como proprietário daquele automóvel, avaliado em mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Corroboram os fortes indícios de prática de branqueamento de capitais e o laço de Felipe Heryck de Moura Cutrim com a organização criminosa investigada o fato deste representado ter nomeado sua procuradora a irmã de Eliaquens de Sousa dos Santos, a representada Erivânia de Sousa dos Santos, em relação ao veículo FORD/Ranger – placas RCN7E10 – 2021/2022 (ID 165745769 – p. 06 e ID 165745771). Por fim, conforme se extrai do item 2.9 do relatório (ID 165745790 – pp. 30-34), ainda quanto a Felipe Heryck de Moura Cutrim é importante frisar que a quebra de sigilo bancário revelou que o maior depósito na conta deste representado, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), foi realizado pelo também representado Dirceu José Pimenta Júnior. Outrossim, os indícios da ligação de Felipe Heryck de Moura Cutrim com a organização criminosa são reforçados pelos valores recebidos de Neilson da Silva Borges e de Félix Inácio da Silva Neto, bem como da empresa deste, pessoas cujos elementos indicadores, em tese, do envolvimento com a organização criminosa foram ressaltados alhures. (...) Nessa toada, observa-se a "necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)", uma vez que a medida extrema se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, pois é a única medida capaz de frear a reiteração delitiva e, por conseguinte, impedir que a organização criminosa se mantenha por meio da lavagem dos recursos obtidos com as fraudes praticadas e busque uma nova reestruturação. Insisto, as prisões dos representados são necessárias para garantir o desmantelamento da organização criminosa e fazer cessar a retroalimentação dos diversos núcleos, que como visto se vale de parentes e colaboradores, como sugerem os fortes elementos indiciários colacionados aos autos. Por oportuno, trago à baila julgados onde é enfatizado o cabimento da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, como no caso em análise, mesmo quando há condições pessoais favoráveis: (...) Posto isso, concluo que a decretação das prisões preventivas dos representados Neilson da Silva Borges, Felipe Heryck de Moura Cutrim, Erivânia de Sousa dos Santos, Tassio da Silva Brito, Haylby Vida Nascimento, Dirceu José Pimenta Júnior, Félix Inácio da Silva Neto, Jackson Moreira da Rocha, Renivaldo Souza Silva e Eliaquens de Sousa dos Santos é a medida que se impõe. (...) Posto isso, acompanho a manifestação do Parquet constante do ID 166225416, para DEFERIR, a representação da Autoridade Policial da CORF, e, assim, com referência ao IP no 55/2022 – CORF (PJ-e no 0709457-17.2022.8.07.0020), nos termos que se seguem: A) Com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de: (...) A4) FELIPE HERYCK DE MOURA CUTRIM, filho de Jeany Costa de Moura, portador do RG no 7364934 SSP/GO e do CPF no 608.288.243-12; (...) DAS DETERMINAÇÕES FINAIS Expeçam-se os MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA. Após, em momento oportuno, lancem as informações por meio do BNMP. (...) Como forma de assegurar o fiel cumprimento do enunciado 14 da Súmula vinculante do Pretório Excelso, após o início das diligências deverá a autoridade policial atentar para a necessidade de apresentação de um relatório sucinto sobre os mandados de prisão e busca e apreensão cumpridos e/ou pendentes. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cientifique-se também a Autoridade Policial (...) (Grifou-se). A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas ao envolvimento do paciente com vários dos indivíduos então representados pela autoridade policial e ao recebimento de vantagens ilícitas. De fato, a decretação da segregação cautelar observou que o veículo titularizado pelo paciente se encontrava em poder de Eliaquens de Sousa dos Santos; que, em relação a esse mesmo veículo, o paciente constituiu Erivânia de Sousa dos Santos como sua procuradora; e que, além disso, ele recebia transferências bancárias de Dirceu José Pimenta Júnior, Neilson da Silva Borges e Félix Inácio da Silva Neto. Todos esses indivíduos também foram representados porque, em tese, integravam o sofisticado esquema de fraude bancária e lavagem de capitais investigado, tendo deferidas contra si a prisão preventiva porque constatados os pressupostos necessários. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado à luz das peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pelo impetrante. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis alegadas não interferem na manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos, descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Pontuo, ainda, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente na denúncia superveniente (id. 53415017) – artigo 2o da Lei no 12.850/2013 – é superior a 4 (quatro) anos, de modo que, também sob essa ótica, a segregação cautelar atende ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Não bastasse, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo singular, solicitando informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora